Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723847-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALMADA RESTAURANTE LTDA, 7 FOOD SERVICE BRASIL CAPITAL PARTICIPACOES LTDA, LUIZ GUILHERME ATALLA CAMASMIE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, parte autora, contra a r. decisão (ID 196205536) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0032562-05.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de hasta pública, ao passo em que manteve as constrições sobre os imóveis para preservar a prioridade do crédito caso haja futura alienação dos bens penhorados. A parte agravante (ID 60151931), em síntese, alega que o indeferimento da hasta pública deixa de prestigiar o objetivo teleológico e o resultado útil do processo, vez que deixa o credor sem a possibilidade de satisfazer, mesmo que parcialmente, seu crédito, alongando-se o processo de forma injustificada (CPC, arts. 2°, 6°, 8° e 797, CPC). Susta que embora o valor dos bens não comporte a satisfação da execução, é fato que o agravante possui interesse na realização das hastas públicas visando receber, ainda que parcialmente, o valor de seu crédito. Aduz que a decisão agravada evidencia contradição, vez que indefere as hastas públicas, mas mantém as penhoras, sob a alegação de preservação da prioridade do crédito. Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao agravo, para que seja deferida a realização das hastas públicas ou pelo menos para que os autos não sejam arquivados, até decisão final deste recurso. Preparo recolhido (ID 60151932). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese o agravante alegar que o arquivamento do processo iria lhe causar prejuízos, não há demonstração efetiva desse prejuízo, uma vez que foi mantida a penhora sobre os imóveis. Além disso, após a análise do mérito, caso se verifique a nulidade alegada na decisão recorrida, o processo poderá ser desarquivado sem prejuízos ao agravante. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital